Tribunal: STF
Processo: ARE 1379606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DEENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USOPERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14 DA LEI10.826/03). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DEFENSIVO.ABSOLVIÇÃO FACE A AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA PARACONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIADEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA PERICIAL QUE APONTA,SEGURAMENTE, A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO TRÁFICO DEDROGAS. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USOPERMITIDO. INVIABILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. CONJUNTOPROBATÓRIO QUE REVELA QUE O RÉU ERA PROPRIETÁRIO DAMUNIÇÃO APREENDIDA. DELITO FORMAL QUE SE CONSUMAAPENAS COM A CONDUTA DE PORTAR ARMA, MUNIÇÃO OUACESSÓRIO SEM AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DERECONHECER A ATIPICIDADE DACONDUTA. DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGOCIAÇÃODE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AAGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA MENORIDADE.INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA RECIDIVA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA E PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4ANOS. MODO FECHADO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EMLIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃOUTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ELEMENTOSCONFIRMADOS COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Vol. 409)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, em relação à dosimetria da pena, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ao contrário do alegado, tenho que subsistem provas bastantes para confirmar a condenação imposta em primeiro grau.



    A materialidade vem demonstrada por meio boletim de ocorrência e fotografias anexas (fls. 03/07, ev. 1), auto de exibição e apreensão (fl. 08, ev. 01) e no auto de constatação provisória (ev. 12), todos dos autos n. 5002972- 73.2020.8.24.0045, bem como pelos laudos periciais dos ev. 44 e 197 - autos de origem e depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.



    Reforçando que laudo pericial n. 9200.20.03235 foi conclusivo ao apontar que o material periciado - 60 (sessenta) porções de pó branco, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, apresentando massa bruta total de 25,5g (vinte e cinco gramas e cinco decigramas) - corresponde a ‘ substância química Cocaína’. 



    Da mesma forma, a autoria é certa e recai sob a pessoa do acusado.



    [...]



    Da mesma forma, inviável a absolvição dos crimes de porte de munição de uso permitido.



    As provas são contundentes e apontam, de forma segura, para o réu como sendo o proprietário da munição apreendida, relevante destacar que o Laudo Pericial de Balística (ev. 184 - autos de origem), atestou as características e eficácia da munição apreendida.



    Ademais, os policias militares que participaram da diligencia reforçaram que localizaram na posse do Acusado a munição calibre .38. intacta, reforçando a idoneidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos.



    (...)



    Quanto ao pleito de compensação integral na segunda fase dosimétrica entre a agravante da reincidência e atenuante da menoridade, não assiste razão à defesa.



    Não se descura que no julgamento do HC n. 365.963/SP (Rel. Ministro Felix Fischer), em sessão realizada no dia 11-10-2017, o Superior Tribunal de Justiça unificou o posicionamento de que mesmo nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral.



    In casu, verifica-se que o apelante apresenta reincidência específica em crime de tráfico de drogas, o que ao meu juízo, justifica a preponderância da agravante sobre a atenuante.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente